Tribunal: CARF
Processo: 10783.900526/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900526/2016-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.254 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
O erro de preenchimento de DCTF não deve obstaculizar o direito creditório
do contribuinte, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Mas as provas apresentadas devem ser analisadas pela unidade de origem a fim
de se verificar a liquidez e certeza pela unidade de origem e então se
homologar o crédito ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial, e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que profira despacho decisório complementar.
Vencida a Conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora) que votou por dar-lhe provimento e as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano e o Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintela que votaram por negar-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900526/2016-51
Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN), em face do acórdão no 1402-003.830, de 21/03/2019, que registrou a
seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO INFORMADO EM
DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirmam
a existência do indébito informado na DCOMP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento ao recurso
voluntário, divergindo os Conselheiro Marco Rogério Borges, Paulo Mateus Ciccone,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Evandro Correa Dias.
O processo teve origem com indeferimento de declaração de compensação
(DCOMP) formulada pela interessada. O despacho decisório fundamentou-se na inexistência do
direito creditório pleiteado, haja vista o pagamento apontado como indevido estar integralmente
utilizado para liquidar obrigação tributária declarada em DCTF.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
apreciada pela DRJ, que prolatou o julgado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCTF.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de ofício de DCTF em virtude de erro fato em seu preenchimento passa
obrigatoriamente pela comprovação, por parte do contribuinte, de sua ocorrência,
mediante a apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, ao qual foi dado provimento, nos termos da ementa acima transcrita
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

Cientificada dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial dirigido à 1a Turma
da CSRF, em que alega divergência jurisprudencial em relação à homologação de compensação
quando constatadas informações divergentes em DCTF e DIPJ.
Indicou como paradigmas os acórdãos nos 9101-002.766, de 6/04/2017, e 2803-
00.109, de 1/06/2009, que veicularam as seguintes ementas, respectivamente:
Acórdão no 9101-002.766
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2002
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Acórdão no 2803-00.109
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
ÔNUS DA PROVA. FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA O DESPACHO DECISÓRIO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Cabe ao recorrente a prova do erro no preenchimento da DCTF, segundo o sistema de
distribuição do ônus probatório adotado no processo administrativo federal.
A recorrente, após historiar o feito desde o início, argumenta que as decisões
paradigmas apresentadas são contraditórias com a ora recorrida, apontando, em síntese, que:
- o caso sob análise refere-se a hipótese de erro no preenchimento de DCTF, sem
comprovação do erro do qual teria resultado o crédito reivindicado, e no qual se sustenta que o
indébito está devidamente demonstrado em DIPJ;
- o colegiado, diante de incongruência existente entre DIPJ e DCTF, decidiu que
deveria a fiscalização questionar a divergência existente e promover a retificação de ofício,
definindo qual informação deveria prevalecer para análise da compensação declarada, e não
simplesmente não-homologar o Dcomp do contribuinte, e que a falta de retificação da DCTF
para reduzir o tributo ali originalmente informado não poderia obstar a utilização, em
compensação, de indébito que se encontra demonstrado em DIPJ;
- o Acórdão paradigma (9101-002.766) foi proferido em reforma do Acórdão
1402-003.767, que foi utilizado pelo colegiado recorrido para fundamentar sua r. decisão, o que
significa que os argumentos utilizados pelo colegiado já foram refutados, em sua integralidade,
pela CSRF, através do acórdão paradigma que se apresenta;
- em que pese situações fáticas idênticas, no acórdão paradigma, ao contrário do
entendimento esposado pela Câmara Julgadora a quo, restou consignada a tese de que a mera
apresentação de informações prestadas em DIPJ, por si só, não se mostra suficiente para
comprovar a efetiva ocorrência de erro no preenchimento do valor do tributo confessado em
DCTF. Para o colegiado prolator do acórdão paradigma, necessário se faz que o contribuinte
apresente um conjunto probatório apto a lastrear a retificação da DCTF.
- no tocante ao segundo paradigma, embora analisem casos em tudo semelhantes,
os órgãos julgadores decidiram de forma diversa: enquanto o colegiado a quo homologou a
Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

compensação, sob o fundamento de que a DIPJ bastaria para demonstrar o suposto indébito
proveniente de erro no preenchimento da DCTF, sendo desnecessária a comprovação do
pagamento indevido, a 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, em decisão
consubstanciada no acórdão no 2803-00.109, firmou o entendimento de que caberia ao
contribuinte comprovar o erro no preenchimento da DCTF, do qual resultaria seu indébito.
Quanto ao mérito, em suma, afirma a recorrente que o Colegiado a quo
homologou a compensação pleiteada sem que o contribuinte tenha comprovado, por documentos
que fundamentassem sua escrita contábil e fiscal, a incorreção que alegava em relação à DCTF
do período a que se refere o direito invocado. Afirma ainda que o ônus probatório, na forma da
legislação civil, de fato constitutivo de direito, incumbe ao autor da demanda, no presente caso,
ao contribuinte.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão de primeira instância.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, admitindo a comprovação da
divergência jurisprudencial em relação à arguição formulada pela recorrente.
O contribuinte foi cientificado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do despacho de admissibilidade e apresentou, tempestivamente, contrarrazões ao
recurso. Os argumentos principais trazidos pelo contribuinte são os seguintes, em síntese:
- é através da ECD entregue à Receita Federal, o qual diz respeito à entrega de
forma digital e organizada dos livros contábeis, que estão compreendidos, tanto os livros diários
e seus auxiliares (este quando houver), bem como o livro razão da empresa e seus auxiliares
(estes quando houverem), e ainda os livros balancetes diários, balanços e fichas de lançamento
comprobatório dos assentamentos neles transcritos;
- impossível que uma obrigação acessória de informação de pagamentos possa se
sobrepor aos efetivos registros contábeis da empresa;
- tendo em vista que a empresa contribuinte já havia apresentado na data de
28/06/2011 a ECD do ano de 2010 sob o n° [...] e a ECD do ano de 2011 apresentada em
25/06/2012 sob o n° [...] com todas as informações relevantes à Receita Federal, torna-se
totalmente incabível a alegação sustentada em sede de decisão da 1a instância, sendo acolhida em
sede de Recurso Voluntário;
- o referido procedimento adotado pela empresa torna totalmente contraditório a
alegação do Fisco, qual seja, da não apresentação pela contribuinte dos documentos fiscais
passíveis de comprovar que não haviam tributos devidos no período questionado, eis que A
RECEITA FEDERAL JÁ OS POSSUÍA COM UM SIMPLES ACESSO A TODAS AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS COM A APRESENTAÇÃO DA ECD PELA PARTE
CONTRIBUINTE;
- a própria legislação faz menção quanto a possibilidade de retificação de ofício
do débito informado na DCTF em função do atendimento do requisito de extinção do direito de
constituição do crédito tributário;
- não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação ocorra depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação;
Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

- comprovada a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF no caso em
tela, a análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o montante correto da
CSLL/IRPJ;
- certo é que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus do
contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972,
com redação da Lei no 8.748, de 1993, e assim, a contribuinte apresentou no Recurso Voluntário,
os livros contábeis e fiscais, como o Razão, gize-se RETIRADOS DA PRÓPRIA ECD
(Escrituração Contábil Digital) que já estão em posse do fisco, e também outros documentos
passíveis de comprovar que não houve tributo devido no período.
Em suma, o contribuinte recorrido sustenta que seu direito creditório é legítimo e
demonstrado por documentos que juntou aos autos, como a EDC dos períodos envolvidos, que
substitui os livros físicos contábeis e fiscais. Afirma ainda que caberia ao Fisco retificar de ofício
a DCTF do período, haja vista, segundo seu entendimento, estar devidamente comprovado o erro
cometido na Declaração original. Finaliza sua peça pedindo pela manutenção da decisão
recorrida.
O processo foi definido como paradigma de lote de repetitivos, vinculando outras
decisões incluídas no lote para julgamento na mesma sessão, nos termos do art. 47 e §§ do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 e suas alterações.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira VIVIANE VIDAL WAGNER, Relatora

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial da PGFN foi admitido via despacho de admissibilidade
assinado por esta relatora na condição de Presidente Substituta da 1a Seção do CARF, em
substituição à Presidente da 4a Câmara (recorrida) e o contribuinte não contestou sua
admissibilidade em contrarrazões.
O despacho merece ser transcrito na medida em que traz a análise que demonstra
clara divergência jurisprudencial entre os julgados confrontados:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, embora não retificada a DCTF antes do
procedimento de análise da compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à
apresentação da DCOMP evidenciava débito inferior ao recolhido, em medida
suficiente para justificar o indébito utilizado em compensação, conduta esta que o Fisco
não poderia alegar desconhecimento, e que, assim, se presta a exigir verificação antes de
se negar a existência do indébito correspondente a tributo sujeito à demonstração em
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

DIPJ, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.766, de 2017, e
2803-00.109, de 2009) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a mera
apresentação de informações prestadas em DIPJ, por si só, não se mostra suficiente para
comprovar a efetiva ocorrência de erro no preenchimento do valor do tributo confessado
em DCTF (primeiro acórdão paradigma) e que cabe ao recorrente a prova do erro no
preenchimento da DCTF, segundo o sistema de distribuição do ônus probatório adotado
no processo administrativo federal (segundo acórdão paradigma).
Além disso, enquanto a decisão recorrida entendeu que desnecessária se mostra a
confirmação da regularidade da escrituração fiscal e contábil assim apresentada, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.766, de 2017, e 2803-
00.109, de 2009) decidiram, de modo diametralmente oposto, que eventual retificação
dos valores antes nela informados [DCTF, esclareço], procedida pelo interessado ou de
ofício, devem ter por fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte e de
documentação apta a lastrear os registros contábeis (primeiro acórdão paradigma) e
que cabe ao recorrente a prova do erro no preenchimento da DCTF, segundo o sistema
de distribuição do ônus probatório adotado no processo administrativo federal (segundo
acórdão paradigma).
Ademais, idêntico recurso especial da PGFN foi recentemente apreciado por este
Colegiado em outro processo do mesmo contribuinte e admitido à unanimidade por esta 1a
Turma da CSRF, em julgamento de 3 de setembro de 2020, formalizado no Acórdão no 9101-
005.098.
Assim, estando presentes os pressupostos recursais, confirmo o despacho de
admissibilidade e conheço do recurso especial interposto.

Mérito
O litígio está claramente identificado, cabendo ao Colegiado apreciar e decidir
sobre a matéria, qual seja, a apresentação de informações prestadas em DIPJ, por si só, não se
mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de erro no preenchimento do valor do
tributo confessado em DCTF.
O acórdão recorrido, ao analisar o tema da controvérsia, lançou mão dos seguintes
argumentos principais quanto à matéria em julgamento:
Contudo, diante de recentes debates em sessões de julgamento, considerando as razões e
a posição apresentadas pela I. Conselheira Edeli Pereira Bessa sobre o tema, restou
claro que, à luz das normas, legais e infralegais, vigentes há mais de uma década, bem
como da dinâmica da análise administrativa da procedência dos créditos dos
contribuinte, não pode ser simplesmente desconsiderado pela Administração Tributária
federal, no momento da apreciação inicial dos PER/DCOMPs visando sua
homologação, o teor da DIPJ correlata à formação dos créditos, espontaneamente
transmitida pelo contribuinte.
Nesse sentido, implementando as razões de decidir do presente julgamento, adota-se o
entendimento estampado no v. Acórdão no 1402003.767, proferido por esta mesma C.
Turma Ordinária, em sessão de 21/02/2019, no qual, por voto de qualidade, deu-se
provimento ao Apelo do contribuinte, para reconhecer seu direito creditório. Confira-se
ementa e trechos de tal julgado:
[...]
Dessa forma, tendo em vista que no presente caso a Administração Tributária deixou
que proceder à averiguação da DIPJ do Contribuinte, transmitida
espontaneamente, antes da denegação de seu crédito, inclusive confirmando nas suas
informações o direito crédito pretendido em DCOMP (independentemente das falhas de
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

preenchimento de DCTF, que não mais poderia ser retificada), adota-se e aplica-se o
entendimento acima exposto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário do
Contribuinte, reconhecendo integralmente o seu direito creditório pleiteado,
homologando a compensação estampada na DCOMP sob análise. (grifou-se)
O recorrido, portanto, fundamentou sua decisão no fato de que a DIPJ transmitida
antes da emissão do despacho decisório indicava que o valor do direito creditório pleiteado era
líquido e certo em função de constar na referida declaração o valor pleiteado na Dcomp
indeferida. Sustenta ainda que mesmo com a informação disponível nos sistemas da RFB, a
Administração Tributária deixou de averiguar a correção da DIPJ antes de negar o direito
pretendido. Refere ainda o voto condutor que o contribuinte, quando do protocolo do recurso
voluntário, juntou aos autos a ECD do período a que se refere a DCTF transmitida com o
alegado erro. Considerando os fatos, decidiu pela procedência do recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório pretendido e homologando a compensação declarada.
A questão não é consensual no âmbito desta Turma, mas há inúmeras decisões
pela impossibilidade de retificação da DCTF posteriormente ao despacho decisório que indeferiu
Dcomp, salvo se o pedido do contribuinte estiver lastreado em documentos robustos, que
permitam constatar a certeza e liquidez do direito pretendido.
Nesse sentido, cabe citar trechos do primeiro acórdão paradigma (Acórdão no
9101-002.766), extraídas do voto vencedor do julgamento, da lavra do i.Conselheiro André
Mendes de Moura:
Não obstante o envio de declaração retificadora, alterando o valor do tributo para um
valor a menor, o que se mostra relevante é que tal alteração implica em uma revisão
no valor do tributo confessado em DCTF.
Ocorre que a DCTF tem efeito de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o do Decreto-lei n.o 2.124, de
1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a DCTF). Os débitos
informados podem ser objeto de cobrança administrativa e, caso não liquidados, são
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Nesse contexto, eventual retificação dos valores antes nela informados, procedida pelo
interessado ou de ofício devem ter por fundamento os dados da escrita fiscal do
contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Ou seja, a mera apresentação de informações prestadas em DIPJ, por si só, não se
mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de erro no preenchimento do
valor do tributo confessado em DCTF.
Ademais, cumpre esclarecer que no processo de reconhecimento de direito creditório o
ônus da prova é da parte que alega ser detentora do crédito, qual seja, a Contribuinte.
Assim, eventual retificação de declaração com efeito de confissão de dívida que tenha
repercussão no crédito pleiteado deve estar acompanhada de documentação probatória,
que inclusive poderia ter sido apresentada no decorrer da fase contenciosa, nos termos
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 c/c os §§ 9o, 10 e 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996.
Nesse contexto, não tendo a defesa apresentada pelo sujeito passivo trazido conjunto
probatório apto a lastrear a retificação da DCTF, necessário para deixar o julgador
convicto de que efetivamente ocorreu o erro de preenchimento na declaração, deve-se
reformar a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso especial
da PGFN.
Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

No mesmo sentido, pode ser mencionado o Acórdão no 9101-004.138, de 11 de
abril de 2019, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras
do
Decreto-lei no 70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza
do crédito tributário pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por
fundamento os dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte acompanhados
de documentação de suporte. Mera alteração da DCTF, desacompanhada de
provas, não é suficiente
para
fundamentar a alteração
da base de cálculo
do
tributo que confere origem ao direito creditório.
O voto vencedor da lavra do mesmo i. relator acima, concluiu, ao final:
Mais uma vez reforço: não se fala em mera formalidade ou na impossibilidade de se
retificar a DCTF. O que se evidencia é que, para retificar declaração com efeito de
confissão de dívida, para alterar a base de cálculo do tributo que dá origem ao direito
creditório, após a decisão administrativa que indeferiu o pedido com base em dados da
declaração original, cabe a apresentação de documentação de suporte.
Entendo que esta posição deve prevalecer no âmbito desta 1a Turma da CSRF, ou
seja, a retificação da DCTF, por iniciativa do contribuinte ou de ofício, após a emissão do
despacho decisório que apreciou Dcomp não é impossível de ser realizada. Contudo, a alteração
pretendida deve estar suportada pela escrita contábil e fiscal, bem como pelos documentos que
lhe deram suporte e fidedignidade.
Considerando-se o disposto no CTN, em seu art. 170 (“A lei pode, nas condições
e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”), resta autorizada a
compensação administrativa somente de créditos líquidos e certos. Nesse sentido, importa na
análise a verificação da distribuição do ônus de comprovar o alegado, sendo certo que, nos
pedidos de compensação o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o fato a ser
constatado.
Contata-se que o contribuinte teve sua Dcomp indeferida em razão do valor do
crédito tributário alegado não estar disponível na DCTF do período, ao contrário, o valor estava
integralmente utilizado para liquidação de um débito. Segundo o contribuinte, a DCTF em
questão fora preenchida incorretamente, conforme demonstra, segundo ele, a DIPJ apresentada
antes da emissão do despacho decisório que denegou a compensação.
É certo que mesmo a apresentação de DCTF retificadora de modo tempestivo não
conferiria, de plano, direito ao crédito pretendido. Tampouco a mera apresentação de
informações prestadas em DIPJ seria suficiente, por si só, para comprovar a efetiva ocorrência de
erro no preenchimento do valor do tributo confessado em DCTF
Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

Alegando erro no preenchimento da DCTF, caberia ao contribuinte ter juntado
todos os elementos de prova disponíveis, a partir da ciência do indeferimento do pedido pela
unidade de origem, observado o disposto no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72.
Ocorre que, somente em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou os
comprovantes da ECD (Escrituração Contábil Digital), ainda desacompanhada dos documentos
que embasaram os lançamentos contábeis que justificariam o equívoco informado, o que se
mostra insuficiente para demonstrar a robustez do direito que pleiteia.
Vale relembrar o disposto no RIR quanto à prova da escrita contábil e fiscal:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Em razão disso, não se pode concordar com o recorrido que sustenta que caberia à
Administração Tributária, diante da existência de informação lançada em DIPJ previamente
disponibilizada nos sistemas eletrônicos, o ônus de perquirir a inexistência ou inexatidão do
crédito pleiteado, considerando-se, ademais, no caso, a inexistência de DCTF retificadora.
Assim, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida, mantendo-se a
decisão de primeira instância pela não homologando a compensação pretendida pelo
contribuinte.
Cabe referir, por fim, que o já mencionado Acórdão no 9101-005.098, que
apreciou idêntico recurso especial da PGFN, tendo por interessado o mesmo contribuinte, na
sessão de 3 de setembro de 2020, recebeu a seguinte ementa quanto à matéria aqui em discussão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
O erro de preenchimento de DCTF não deve obstaculizar o direito creditório do
contribuinte, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. Mas as provas apresentadas devem ser analisadas pela unidade de origem a fim de
se verificar a liquidez e certeza pela unidade de origem e então se homologar o crédito
ou não.
Na votação quanto ao mérito, após as distintas posições serem confrontadas
buscando-se a formação de maioria, restou decidido pelo Colegiado “dar provimento parcial ao
recurso especial da PGFN com retorno dos autos à unidade de origem”. Assim registrou-se a
votação:
Em primeira votação, votaram por conhecer do recurso especial por unanimidade e, no
mérito, votaram por: dar provimento André Mendes de Moura e Viviane Vidal
Wagner; por dar provimento parcial com retorno Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Andrea Duek Simantob; e por negar
provimento Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella
(relator). Conforme artigo 60 do RICARF, foi levada à votação pelos integrantes do
colegiado as duas posições menos votadas. Nesta nova rodada de votação, em face da
nova composição do colegiado, após o processo ter sido relatado, entre as duas posições
menos votadas, inicialmente ficaram vencidos Viviane, Fernando e Luis Henrique
Marotti Toselli, que votaram por dar provimento, e venceu a posição de negar
provimento, que, confrontada com o provimento parcial com retorno (tese vencedora
Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

inicial), deixou o resultado final, após a terceira votação, da seguinte forma: Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial,
e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos
autos à unidade de origem, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella (relator), que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado) não participou da primeira votação desse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro André Mendes de Moura
na reunião anterior. (grifou-se)
De toda a sorte, este voto apresenta as razões pelas quais esta relatora votou por
dar provimento ao recurso especial da PGFN também naquele idêntico caso, em que pese, ao
final, ter sido necessário aderir a outra tese (do provimento parcial com retorno), no confronto
final entre as teses de “negar provimento” ou “dar provimento parcial com retorno”, para fins de
formação de maioria do colegiado, nos termos do art. 60 do Anexo II do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Voto Vencedor

Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Redatora designada

Em que pese o substancioso voto da ilustre Relatora, ouso divergir no mérito, a
fim que seja dado provimento parcial ao recurso especial da PGFN, pelas seguintes razões.

Conforme já mencionado acima, este tema, e do mesmo contribuinte já foi objeto
de julgamento por este Colegiado na sessão de 3 de setembro de 2020, na ocasião fui a prolatora
do Voto Vencedor, no Acórdão 9101-005.0981, e por serem as mesmas razões, aqui também as
adoto.
No caso em destaque, o contribuinte apresentou sua DComp, que conforme despacho
decisório não foi reconhecido o crédito diante da ausência de recolhimento a maior.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente em Exercício).
Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

Posteriormente, já em Manifestação de Inconformidade, alegou o contribuinte que errou
no preenchimento da DCTF, mas que a DIPJ estaria correta.

A DRJ por sua vez, também não homologou o crédito diante da falta de documentos
comprovatórios do erro alegado.

Assim, em fase de Recurso Voluntário, trouxe o contribuinte vasta documentação que
demonstraria todo o seu crédito.

O acórdão recorrido, da mesma forma que o entendimento do Relator, entendeu
que “o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária
uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal”.
(...)
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua
compensação.

Entretanto, não penso que a simples entrega da DIPJ retificadora, possa gerar o direito
ao crédito do contribuinte. De igual forma penso também que a impossibilidade de
retificação da DCTF não deve gerar a perda do direito creditório.

Como o contribuinte trouxe documentos contábeis e fiscais que justificam o erro
cometido na DCTF, contra argumentando o que foi trazido pela DRJ, vejo que eles
devem ser analisados pela unidade de origem a fim de aferir a liquidez e certeza do
referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, de forma cautelosa.

Nesse sentido também, o item e, da conclusão do Parecer Normativo Cosit 2/2015:
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;

Por isso, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Especial da PGFN para que os autos retornem à unidade de origem e que se analise o direito
creditório quanto à sua liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.

Conclusão

Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.254 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900526/2016-51

Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial da PFGN.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital